Tribunal: STF
Processo: RHC 120379
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PEÇA DE ADITAMENTO À DENÚNCIA, POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. OPINIO DELICTI DE QUE É TITULAR EXCLUSIVO O MINISTÉRIO PÚBLICO. VIOLAÇÃO QUE SE VERIFICA NO ATO JUDICIAL, E NÃO DO PARQUET. CONTRADIÇÃO INOCORRENTE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO FEDERAL DE BRASÍLIA PARA ANÁLISE DO ADITAMENTO À DENÚNCIA OFERECIDO EM RONDÔNIA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS QUE SE REFERIU A APENAS UM DOS ACUSADOS NO ADITAMENTO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS.



    1. A violação do princípio acusatório, decorrente da inobservância da separação entre as funções de acusar e julgar pela autoridade judicial, anula a decisão de recebimento do aditamento à denúncia. Não é nula a peça acusatória que contém a compreensão do órgão acusador quanto à prática criminosa, por ser o Ministério Público o titular exclusivo da opinio delicti, independentemente da manifestação anterior do juízo a respeito dos fatos. A remessa dos autos ao juízo competente possibilita a ratificação, ou não, da peça acusatória pelo órgão do Ministério Público Federal que passará a ter atribuição no feito.



    2. A competência da Justiça Federal do Distrito Federal para análise dos fatos envolvendo o Embargante alcança também os demais imputados na peça de aditamento à denúncia. A determinação da remessa dos autos somente em relação ao recorrente, e não quanto a todos os acusados, encerra contradição que deve ser sanada pela via dos embargos.



    3. Embargos declaratórios aos quais se dá parcial provimento, para determinar a competência da Justiça Federal do Distrito Federal para processar e julgar o aditamento à denúncia relativamente a todos os acusados, com traslado integral dos autos.